Tribunal: TJDFT
Processo: 0706425-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0706425-59.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão no bojo de cumprimento provisório de sentença (id. 223456662 dos autos originários n. 0749881-90.2024.8.07.0001), que indeferiu o pedido de levantamento imediato dos valores depositados pelo executado, ora agravado, em razão de ausência da prestação de caução suficiente e idônea. Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de cumprimento provisório de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O devedor foi intimado para cumprir a sentença e, no prazo assinado, comprovou o depósito judicial da quantia devida, acrescida das custas pagas pelo exequente para deflagrar esta fase processual. O exequente concordou com os valores depositados, deu quitação e pleiteou a transferência bancária da importância, ressaltando que a operação não deve ser realizada via Pix. Indefiro o pedido do credor de imediato levantamento dos valores depositados, uma vez que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC. Diante disso, intime-se o exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito até o trânsito em julgado do título executivo exequendo. O agravante alega que, embora o art. 520, inc. IV, do CPC, condicione o levantamento de depósito em dinheiro à prestação de caução na execução provisória, nos termos do art. 521, inc. III, do CPC, tal exigência pode ser afastada quando a parte requerente for pessoa jurídica de grande porte econômico, com evidente capacidade de reparar eventuais prejuízos à parte executada em caso de modificação ou anulação da decisão. Argumenta que, na espécie, não há risco manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, uma vez que possui faturamento bilionário e capital social de R$ 6.859.669.990,00, sendo detentora da marca SHELL no Brasil. Ressalta, ainda, que integra um dos maiores conglomerados do setor de distribuição de combustíveis, de reconhecida relevância no mercado nacional. Defende que a manutenção do depósito em juízo, com a exigência desnecessária de caução, impõe-lhe um ônus incompatível com sua condição de exequente e com a previsão legal do art. 521, inc. III, do CPC. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para autorizar o levantamento dos valores sem a necessidade de caução e, ao final, a reforma da decisão agravada. Intimado a recolher o preparo em dobro (id. 69155376), o agravante explica que pagou as custas por meio do Sistema PagCustas, no dia da interposição do recurso, e requer a devolução do preparo pago em dobro após a intimação (id. 69187972). É o relatório. Decido. Apesar de determinado o recolhimento em dobro (id. 69155376), registro regular o preparo recursal (id. 69159881 e 69159880). Isso porque, conforme informado no PA SEI 0024586/2021, em trâmite neste Tribunal, com a implantação do Sistema PagCustas, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Assim, nos casos de opção do recorrente pelo pagamento via Pix ou cartão de crédito, haverá um breve lapso até que seja acostado o comprovante automático nos autos. Já nos casos de opção pelo pagamento via boleto bancário, a juntada do comprovante automático se dará em até 48h, após realizado o pagamento. Considerando a interposição do agravo de instrumento no dia 21/02/2025 às 15:27:05, e tendo em vista a guia de recolhimento gerada pelo Sistema PagCustas em 21/02/2025 às 15:28:31 (id. 69159881), reconheço a tempestividade no pagamento do preparo recursal. Entretanto, quanto à devolução das quantias referidas nos ids. 69188073 e 69187894, o requerimento deverá ser feito ao NUCON, com o preenchimento do formulário de devolução constante na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/recolhimento-indevido-decorrente-de-erro-na-emissao-da-guia). Dito isso, admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. O art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie. Vejamos especificamente o inciso IV, que trata da caução: IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Já o art. 521 dispõe acerca das situações em que a caução pode ser dispensada: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (Grifado) A interpretação das hipóteses de dispensa da caução no cumprimento provisório de sentença deve ser restritiva. Mesmo quando a lei prevê a dispensa, é essencial avaliar se há risco manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, a situação dos autos se enquadra na exceção prevista no art. 521, inc. III, do CPC, uma vez que, na ação principal (autos n. 0039857-64.2012.8.07.0001), ainda pende o julgamento de agravo em recurso especial (id. 69066170). Ademais, os elementos constantes nos autos não evidenciam risco manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o valor do débito (R$ 143.553,27 – id. 221230223 na origem) e a robusta capacidade econômica do agravante, conforme demonstrado pelo valor de seu capital social integralizado (R$ 6.859.669.990,00 - id. 69066168). Portanto, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, não verifico o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, já que nada foi aduzido, em concreto, pelo agravante nesse sentido. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator